Tribunal: TJSP
Processo: 2238970-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS QUE VISAVA ANULAR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA CRIMINAL. 1. A agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus que pretendia anular acórdão proferido por esta C. Câmara, o que torna este E. Tribunal incompetente para julgar o mandamus. Não acolhimento. 2. A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS QUE VISAVA ANULAR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA COLENDA CÂMARA CRIMINAL. 1. A agravante se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus que pretendia anular acórdão proferido por esta C. Câmara, o que torna este E. Tribunal incompetente para julgar o mandamus. Não acolhimento. 2. A agravante não questionou os fundamentos que embasaram o não conhecimento do writ, apenas insistiu para que ele fosse conhecido e julgado. 3. Habeas corpus não é a via adequada para questionar acórdão transitado em julgado e a preclusão da matéria alegada afasta qualquer ilegalidade flagrante na questão. 4. Decisão monocrática mantida em seus próprios termos. Negado provimento ao agravo.